Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716062-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ABILIO MESSIAS SILVEIRA, MARIA ELZA BRITO MACHADO SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor de ABÍLIO MESSIAS SILVEIRA e MARIA ELZA BRITO MACHADO SILVEIRA com objetivo de reformar a decisão ID 154184386 proferida nos autos no 0713398-09.2021.8.07.0020 pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras /DF. Na ocasião, o Juízo homologou o laudo pericial, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado e indeferiu a impugnação do agravante. Nas razões recursais, o agravante aduz que o laudo pericial não foi elaborado com observância ao disposto no contrato e na escritura pública, nos quais o devedor se obriga a quitar as parcelas com cálculo/atualização pelo sistema da Tabela Price. Afirma que o perito manteve e não esclareceu o “manifesto ERRO ao considerar como valor inicial da dívida a quantia de R$441.574,59, já descontada a comissão de corretagem de R$11.927,09, bem como subtraiu, novamente, a comissão do valor do negócio de R$453.121,95”. Alega que o perito se equivocou no laudo complementar por não utilizar a Tabela Price, tendo utilizado de juros simples para cálculo das parcelas. Argumenta que na planilha de cálculo do perito a evolução mensal dos pagamentos coloca como base o valor das parcelas mensais e semestrais totalmente diferentes do valor inicial. Alega que isso distorce o saldo devedor após computar os pagamentos. Requer a anulação da decisão que determinou a homologação da prova pericial e seja determinado o retorno ao Perito para sua manifestação e a “aplicação correta da Tabela Price” e a utilização do valor inicial da dívida de R$ 453.501,58 (quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e um reais e cinquenta e oito centavos) e não R$ 441.574,59 (quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Contrarrazões ao agravo de instrumento conforme ID 46774923. Anexado aos autos, ofício entre órgãos julgadores proveniente da 2a Vara Cível de Águas Claras que informa a prolação de sentença nos autos originários. Preparo recolhido (ID 46190746). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretende a reforma da decisão que homologou o laudo pericial. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 14/06/2023 (ID 161839743), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ilegalidade da capitalização de juros praticada pela parte requerida no contrato em discussão (utilização do método/tabela Price) e, declarar a quantia de R$ 9.385,94 (nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) como sendo o saldo devedor do contrato, atualizado até novembro de 2022. declarando, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC A prolação de sentença no processo no qual foi proferida a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) [Grifou-se] Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator